Tribunal: STF
Processo: RE 1564593
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º DA CRFB/88. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREENCHIMENTO DO ART. 14 DO CTN. MODIFICAÇÕES DADAS PELA LEI ORDINÁRIA Nº 12.101/2009 E PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2021. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF. RE 566.622/RS (TEMA 32). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1 – Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte apelada de declaração do direito à imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7º, da CRFB, com observância apenas dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN. O apelo não foi provido. Em face da interposição de recurso extraordinário pela União, os autos voltaram à Turma para exercer eventual juízo de retratação.



    2 – O artigo 195, § 7º, da CRFB estabelece que “são isentas de contribuição para a seguridade social às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”. Apesar de o Constituinte ter mencionado “lei”, a interpretação sistemática da norma em harmonia com o artigo 146 da Carta Magna explicita que se trata de “lei complementar”. 



    3 – Sobre o tema, o STF fixou tese em sede de repercussão geral (no RE 566.622/RS), estabelecendo que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas” (Tema nº 32).



    4 – Ainda, por ocasião do julgamento das ADIs 2028/DF, 2.228/DF e 2036/DF, o STF consolidou entendimento de que, quanto à referida imunidade tributária, os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária (ADI 2.028, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05- 05-2017 PUBLIC 08-05-2017 - STF).



    5 – Na ADI nº 4.480/DF, o STF concluiu pela constitucionalidade, entre outros dispositivos, dos artigos 1º e 29, e seus incisos (com exceção do inciso VI, declarado inconstitucional) da Lei nº 12.101/2009, dispositivos que se referem à regulamentação da certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) e também aos aspectos procedimentais de imunidade de contribuições para a seguridade social, respectivamente.



    6 – A Lei ordinária nº 12.101/2009 foi recentemente revogada pela Lei Complementar nº 187/2021 (art. 47, III), novo marco regulatório da certificação das entidades beneficentes e da imunidade do § 7º do art. 195 da CRFB, que estabeleceu os procedimentos de concessão/renovação de certificação apresentados a partir da data de sua publicação (art. 40), e apresentou novas condições/ contrapartidas para o direito de fruição da imunidade.



    7 – No caso concreto, em exercendo o juízo de retratação (alinhamento jurisprudencial), a pretensão merece parcial acolhimento para declarar que se aplica à lide, na exata medida do quanto nela couber, a posição do STF no RE 566.622/RS, que fixou tese de repercussão geral sobre o tema (Tema 32), e a lei vigente à época do direito postulado, cabendo à parte apelada o gozo da imunidade tributária previsto no art. 195, § 7º, da CRFB quando preencher os requisitos: i) do art. 14 do Código Tributário Nacional (aspectos materiais), até a data de 29/11/2009; ii) do art. 14 do CTN (aspectos materiais) c/c o art. 1º e 29, I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei nº 12.101/2009 (aspectos formais), entre 30/11/2009, com a vigência da Lei nº 12.101/2009, até 16/12/2021; iii) e os do art. 14 do CTN (requisitos materiais) e da Lei Complementar nº 187/2021 (requisitos formais e materiais), a partir de 17/12/2021.



    8 – Juízo de retratação exercido para dar provimento parcial à apelação da União e à remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente